Tribunal: TJDFT
Processo: 0701768-03.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. PRAZO REMANESCENTE EM DOBRO. INGRESSO NO FEITO APÓS A FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL. APELO INTEMPESTIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
2. Não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade o recurso interposto fora do prazo legal.
3. Outrossim, o ingresso da Defensoria Pública no processo não interrompe o prazo processual que já estava em curso. Admitida a atuação, o prazo recursal tem continuidade, contando-se em dobro o saldo de dias que sobejaram (Acórdão 1249968, 07004781620198070006, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/5/2020, publicado no PJe: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. Constata-se que a recorrente foi intimada da sentença em 25/07/2023, pelo aplicativo Whatsapp (ID 50892667), termo inicial para a contagem do prazo de 10(dez) dias para a interposição do recurso inominado. E decorrido o prazo legal, a sentença transitou em julgado em 08/08/2023 e em 09/08/2023 a Defensoria Pública ingressou no feito, pugnando pela concessão do prazo em dobro para a interposição do recurso (ID 50892669), apresentado em 10/08/2023.
5. No caso, a manifestação da Defensoria Pública ocorreu após o trânsito em julgado da sentença e, inexistindo prazo remanescente para a contagem em dobro, importa reconhecer que o recurso é manifestamente intempestivo.
6. RECURSO NÃO CONHECIDO. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais (Enunciado 122 do FONAJE), cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
7. A Súmula de julgamento servirá como acórdão (art. 46 da Lei 9.099/95).